Tribunal: TJSP
Processo: 0158661-54.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MÁ ADMINSTRAÇÃO, DESVIO DE RECURSOS. Insurgência de ambas as partes contra sentença parcial de extinção, por inépcia e carência da ação, e procedência parcial da parte conhecida.
RECURSO DOS AUTORES. PRELIMINARES.
(i.) INÉPCIA. Ausência de preclusão em razão de decisão anterior acerca de inépcia. Sentença anterior, ao afastar a

Ementa:
SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MÁ ADMINSTRAÇÃO, DESVIO DE RECURSOS. Insurgência de ambas as partes contra sentença parcial de extinção, por inépcia e carência da ação, e procedência parcial da parte conhecida.
RECURSO DOS AUTORES. PRELIMINARES.
(i.) INÉPCIA. Ausência de preclusão em razão de decisão anterior acerca de inépcia. Sentença anterior, ao afastar a inépcia, tratou da existência de pedido genérico, cujo cabimento foi reconhecido por acórdão, voltando os autos para a primeira instância para prosseguimento. Nesse aspecto, a discussão gira em torno da causa de pedir. Ausência de preclusão. Pretensão atual de inépcia deve ser novamente afastada. Causa de pedir bem delimitada: desvio de valores na aquisição de veículos de luxo desnecessários ao desenvolvimento da atividade empresarial. Afastamento.
(ii.) CARÊNCIA DA AÇÃO. Falta de interesse de agir. Não ocorrência. Adequação da ação indenizatória, ajuizada após exibição de documentos e de cognição exauriente, possibilitando a ampla defesa da parte ré. Conhecimento dos pedidos em consonância com os princípios da Primazia da Decisão de Mérito, da Celeridade, do Aproveitamento dos Atos Processuais. Precedentes. Extinção afastada.
RECURSO DOS AUTORES. MÉRITO.
(i.) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. Ausência de comprovação de irregularidades. Automóveis necessários ao deslocamento do administrador e valores contabilizados nos documentos da empresa. Necessidade de viagens no exercício das funções de administrador. Imóveis e empresa no interior do Estado. Prejuízo não verificado.
(ii.) CONTAS PESSOAIS. Pagamento com recursos da empresa. Dinâmica verificada por muitos anos, com recebimento de valores pela própria autora. Registros significativos dos desembolsos na contabilidade da empresa. Distribuição dos recursos da sociedade realizada, informalmente, por meio do custeio das despesas dos sócios. Ausência de prova de desvio de recursos pelo administrador. Prejuízo não verificado.
(iii.) VENDA DE IMÓVEIS. Parecer contábil comprovando a inexistência de comprovação do ingresso financeiros dos valores da venda no caixa da empresa. Desvio demonstrado. Condenação do demandado ao pagamento dos preços à sociedade prejudicada. Pedido da parte autora acolhido.
RECURSO DO RÉU.
(i.) JUROS DE MORA. Termo inicial. Condenação ao pagamento da diferença dos lucros distribuídos. Contagem a partir da citação (artigos 389 e 405 do CC), além de entendimento do C. STJ. Pedido do réu acolhido.
(ii.) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação com base no valor da causa. Manutenção. Ausência de indicação do valor pretendido na inicial a ponto de justificar o cálculo do proveito econômico. Pedido não acolhido.
DISPOSITIVO
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.